Tribunal: TJMT
Processo: 1007059-72.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DOS DANOS MORAIS FUNDADA NA INAPTIDÃO DO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. REFORMA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS SEM PAGAMENTOS. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR LIMITADO AOS ELEMENTOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito no valor de R$ 89,98 (oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) e afastou o pedido de danos morais em razão da inaptidão do extrato de negativação.
2. Propósito recursal é a reforma para a condenação, ora indeferida, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Sendo negado o vínculo contratual, incumbe à empresa a apresentar prova a sustentar a legalidade do débito, em razão das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus probatório. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência reconhecida.
4. Apresentação de relatório de chamadas, sem histórico de pagamentos, é prova frágil, incapaz de sustentar a relação jurídica.
5. Inexigibilidade do débito reconhecida.
6. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
7. Mesmo que não expedido pelo SERASA ou SPC, o documento colacionado nos autos serve para comprovar a negativação realizada em nome do consumidor.
8. Necessidade de reforma.
9. O pedido recursal deve estar associado aos elementos da inicial. No caso, em que pese a parte recorrente não tenha indicado expressamente o valor do dano moral, atribuiu o valor da causa em R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que deve ser considerado para limitar a condenação.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LANA PATRICIA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 062.770.061-69 (REPRESENTANTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020